Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. FATURAS INJUSTAMENTE GLOSADAS. CONTA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE REJEITADA, CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRATUALMENTE AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não demonstrada a existência de justa causa para as glosas efetuadas em faturas emitidas por serviços médico-hospitalares efetivamente prestados, deve ser pago pela seguradora o débito regularmente constituído.
2. Em que pese corram os juros contratuais, de regra, a partir da data da citação, circunstância especial verificada no caso concreto impõe que os juros moratórios e a correção monetária incidam desde a data de vencimento contratualmente previsto, uma vez que a prestação inadimplida é devida e o valor é conhecido do devedor ao tempo em de seu vencimento (art. 397, CC), que se deu 90 (noventa) dias após a interposição de recursos administrativos, conforme estabelecido em cláusula específica (cláusula 3.5.1) do acordo operacional entabulado entre as partes. Prazo expressamente ajustado de 60 (sessenta) dias para análise de recurso administrativo e de 30 (trinta) dias para o pagamento. Hipótese em que existente obrigação contratual líquida e certa, positiva e líquida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.